Tribunal: TJSP
Processo: 2097232-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO DE VALORES. DEMANDA QUE NÃO SE TRATA DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E SIM DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, DECORRENTES DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS NOS AUTOS DE QUE O EXECUTADO AUFIRA IMPORTÂNCIAS EXCEDENTES A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. NÃO INCIDÊNCIA NA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO DE VALORES. DEMANDA QUE NÃO SE TRATA DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E SIM DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, DECORRENTES DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS NOS AUTOS DE QUE O EXECUTADO AUFIRA IMPORTÂNCIAS EXCEDENTES A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. NÃO INCIDÊNCIA NA EXCEÇÃO DO § 2o DO ARTIGO 833, DO CPC. VALORES IMPENHORÁVEIS ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.